Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-46.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013920-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KATIA FARES DIB - CPF: 823.960.431-53 (AGRAVANTE), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE - AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTONÔMA – FORMA INADEQUADA QUE NÃO CONSTITUI ERRO GROSSEIRO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INSTRUMENTALIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO.

“(...) Os embargos juntados à execução e não distribuídos para autuação em apartado configura erro escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a pronta rejeição em atenção aos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo. Decisão reformada para o fim de se determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado. Agravo provido. (N.U 1000946-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
KÁTIA FARES DIB
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de
Embargos à Execução nº 1006669-36.2018.8.11.0003,
indeferiu a pretensão da Embargante/Agravante de obstar a execução.

Em síntese, a Agravante afirma que “(...) após receber intimação para pagamento do valor da execução apresentou em juízo sua defesa através de EMBARGOS À EXECUÇÃO, PETIÇÃO ESTA ENDEREÇADA AO JUÍZO ONDE TRAMITA A EXECUÇÃO, REQUERENDO, PORÉM, A DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL DE EXECUÇÃO (...)” (ID. Num. 48367972 – pág. 4 e 5)

Destaca que “(...) na petição de embargos à execução, não obstante a parte embargante tivesse endereçado ao juízo da 1ª Vara Cível, que é deveras o competente para a apreciação da petição de defesa, a parte interessada ANOTOU EM LETRAS GARRAFAIS QUE PRETENDIA FOSSE A DEFESA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO PRINCIPAL tal como pode se comprovar pela tela acima. Outrossim, a nova sistemática processual do CPC homenageia o princípio da instrumentalidade das formas inovando ainda ao impor o dever das partes e dos magistrados cooperarem entre si”. (ID. Num. 48367972 – pág. 5)

Argumenta que “(...) a parte interessada observou escorreitamente as regras processuais que regulamentam a matéria em questão, apresentando a defesa com a devida observância do disposto no artigo 914, §1º, CPC, de modo a não se justificar a decisão que deixa de acolher a petição determinando fosse ela riscada dos autos ao invés de determinar a sua distribuição por dependência tal como requerido pela defesa, ou até a intimação desta subscritora para que distribuísse a peça pertinente em autos apartados, por constituir mero erro escusável mesmo por que o s embargos à execução interpostos foram protocolizado s dentro do prazo”. (ID. Num. 48367972 – pág. 5 e 6)

Alega que “(...) observou as regras processuais, jamais podendo ser punida por eventual falta de intimidade com o meio eletrônico de processamento de modo que a ferramenta deve servir para auxiliar, jamais para prejudicar direitos, de modo que estar-se-á diante de uma questão ABSOLUTAMENTE SANÁVEL, que jamais poderia ter motivado uma decisão como a recorrida que configura verdadeiro CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA”. (ID. Num. 48367972 – pág. 6)

Assevera que “(...) Diante do comando judicial não fundamentado em razão da não exposição dos motivos pelo qual deixou de apreciar o pedido de DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS DA EXECUÇÃO FORMALIZADO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e, igualmente, sem esclarecer o motivo pelo qual deixava de aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e também o da cooperação processual erigido pelas novas regras processuais, foi manejado recurso de Embargos de Declaração aventando a suscitada omissão suplicando, ainda, com base em fundamentos similares aos traçados nesse recurso, pela atribuição de efeito modificativo aos Embargos”. (ID. Num. 48367972 – pág. 7)

Aponta que os Embargos foram rejeitados, ignorando o Magistrado toda a argumentação colacionada, sendo o fundamento para a rejeição a alegação de erro grosseiro da advogada.

Afirma que “(...) o dever da advogada é de conhecer a lei e observá-la e o fez devidamente tal como restou comprovado quando solicita a distribuição da defesa por dependência da exata forma com que sempre ocorreu nos protocolos físicos em que bastava que a parte assim o fizesse, tratando -se de situação perfeitamente contornável pelo juízo essa que motivou a injusta inadmissão da defesa. Como já invocado, a ferramenta virtual deve servir para auxiliar, jamais para prejudicar direitos, de modo que estar-se-á diante de uma questão ABSOLUTAMENTE SANÁVEL, que jamais poderia ter motivado uma decisão como a recorrida que configura verdadeiro CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA”. (ID. Num. 48367972 – pág. 9)

Defende que deveria ser concedido prazo razoável que fosse providenciado o que determina o artigo 914, § 1º, do CPC/2015.

Aduz que um mero erro procedimental, perfeitamente sanável, ensejou cerceamento de defesa, ressaltando-se que não houve a observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação, a viola uma garantia constitucional, pois, conforme anunciado, bastava a determinação de autuação em apartado, homenageando o direito de defesa da devedora.

Defende a necessidade de deferimento liminar, alegando que “(...) a decisão que determina o prosseguimento da execução configura verdadeiro perigo de dano irreversível à executada ou, no mínimo, de difícil reparação, razão pela qual a ordem de suspensão da execução ou, sucessivamente da decisão agravada e da decisão que determina o prosseguimento da execução é medida de urgência que se postula a esse sodalício”. (ID. Num. 50370455)

Requer a reforma da decisão, determinando a intimação da subscritora para que distribua a peça pertinente em autos apartados, por constituir mero erro escusável mesmo que os embargos à execução interpostos dentro da ação de execução foram protocolizados dentro do prazo processual.

O pleito liminar foi deferido, devendo-se intimar a subscritora para distribuir Embargos à Execução em autos apartados.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de
Embargos à Execução nº 1006669-36.2018.8.11.0003,
indeferiu a pretensão da Embargante/Agravante de obstar a execução.

A questão diz respeito ao indeferimento do pedido, sob o argumento de que os Embargos à execução devem ser distribuídos por dependência, e autuados em apartado, além de serem instruídos como peças processuais relevantes, à luz do artigo 914, § 1º do CPC.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que a decisão combatida não merece prevalecer.

Por certo que o aludido dispositivo legal menciona que os embargos devem ser autuados em apartado; todavia, o fato de não se ter procedido conforme o mencionado artigo de lei, a meu viso, não é suficiente para que haja o indeferimento da pretensão reparadora, eis que há disposição expressa nos embargos, mencionando que a DISTRIBUIÇÃO OCORRERIA POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO N. 1006669-36.218.8.11.0003 (PROCESSO DE EXECUÇÃO)

Portanto, a meu viso, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, bem como da cooperação que deve existir entre os atores processuais, partes, advogados e Magistrados, tenho como perfeitamente sanável a situação posta, não se admitindo a tese de ocorrência de erro grosseiro, unicamente por ter sido ela procedida de forma inadequada, por ausência de distribuição autônoma.

Nesse sentido, trago os julgados deste Tribunal e também do Tribunal de Justiça Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO TEMPESTIVAMENTE, MAS DE FORMA INADEQUADA POR AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTONÔMA – ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA DA INSTRUMENTALIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL, RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Os embargos juntados à execução e não distribuídos para autuação em apartado configura erro escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a pronta rejeição em atenção aos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo. Decisão reformada para o fim de se determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado. Agravo provido. (N.U 1000946-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)”.

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -APRESENTAÇÃO DE MATÉRIA DE DEFESA EM SIMPLES PETIÇÕES NO BOJO DO FEITO EXECUTÓRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VÍCIO FORMAL PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO - DECISÃO REFORMADA.

- Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, devendo ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias de peças processuais relevantes, conforme dispõe o art. 914, §1º, do CPC, devendo ser atendidas, ainda, outras exigências impostas pela Lei de Execuções Fiscais, trazidas pelos arts. 16 e seguintes do referido diploma.

- Em que pese as recorrentes tenham apresentado suas matérias de defesa por meio de simples petições no bojo do feito executório, a ausência de distribuição por dependência e autuação em apartado de tais peças parece constituir mero vício formal, passível de regularização, notadamente em razão dos princípios da instrumentalidade das formas e do contraditório e da ampla defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0637.07.046329-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/0021, publicação da súmula em 05/02/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DISTRIBUIÇÃO EQUIVOVADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - PROCESSO AUTÔNOMO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - DIREITO DE DEFESA - RECURSO PROVIDO.

- Havendo prova da hipossuficiência financeira dos agravantes, deve ser deferido o benefício para fins recursais.

- Embora os embargos tenham sido juntados aos autos da execução e não de forma autônoma e por dependência àquela, não mostra imperativo o não conhecimento da defesa, devendo haver o desentranhamento da peça e sua distribuição, consagrando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.065770-4/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/0018, publicação da súmula em 18/01/2019)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021